Tribunal: TJDFT
Processo: 0713216-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0713216-78.2024.8.07.0000 PACIENTE: WAGNER DA COSTA BARBOSA IMPETRANTE: WILSON BRITO DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de WAGNER DA COSTA BARBOSA, em que se apontou, como coatora, a ilustre autoridade judiciária da 1a Vara Criminal de Brasília/DF e, como ilegal, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, incurso, em tese, no artigo 155, § § 1o e 4o, incisos III e IV, do Código Penal (furto qualificado pelo emprego de chave falsa e concurso de pessoas, majorado pela prática em período noturno) (ação penal n. o 0701135-94.2024.8.07.0001). Alegou a Defesa (Dr. Wilson Brito de Oliveira) que o paciente foi preso em flagrante e a prisão foi convertida em preventiva, em 14-janeiro-2024, pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, porém, a decisão estaria baseada somente na gravidade abstrata do delito, com suposto emprego de chave mixa e concurso de pessoas, caracterizando furto qualificado. Argumentou que apesar do paciente estar na companhia de outra pessoa não significa que o delito foi praticado em concurso de agentes. Além disso, afirmou que não é fundamento idôneo para a prisão preventiva o fato de que havia uma infinidade de pessoas correndo o mesmo risco, por terem estacionado seus veículos no local do fato. Sustentou ser impossível concluir-se pela periculosidade do agente diante da gravidade do crime sem demonstração pormenorizada subjetiva de sua conduta, visto tratar-se de crime sem violência e sem grave ameaça, o que já demonstraria não ser hipótese para a prisão antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Alegou que sequer a reincidência se prestaria a este mister, em razão de vigorar o princípio da presunção de inocência. Argumentou que não há fundamento para a prisão para viabilizar a instrução criminal, pois não há notícia de que tenha ameaçado testemunhas. Acrescentou que a guarnição policial localizou um veículo que teria sido furtado nas proximidades do ginásio Nilson Nelson e supôs que o autor do furto seria o paciente, mas não haveria prova que corroborasse tal conclusão. Invocou a atual crise do sistema penitenciário brasileiro, com graves violações de direitos humanos, como mais um fundamento para a revisão da prisão cautelar. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão, com a expedição de alvará de soltura com ou sem a aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Em audiência de custódia, realizada em 16-janeiro-2024, a eminente autoridade judiciária converteu a prisão em flagrante do ora paciente WAGNER e seu (em tese) comparsa em preventiva. Fundamentou que a situação de flagrância em que foram surpreendidos torna certa a materialidade delitiva e revela indícios suficientes de autoria. Quanto à necessidade da prisão, afirmou que o caso envolveu o furto do veículo da vítima com vários pertences dentro, utilizando uma chave mixa, enquanto ela estava em um show, logo, havia uma infinidade de pessoas correndo o mesmo risco e, além disso, o “modus operandi” demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, que tornam necessária a constrição cautelar para a garantia da ordem pública. Acrescentou que o paciente WAGNER é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por lesão corporal, dois furtos, porte de arma branca e tráfico de drogas, além disso WAGNER responde a processo pela prática do crime de furto qualificado e tanto ele como seu comparsa estariam em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltaram a delinquir, nos seguintes termos (ID 183729551 do processo de referência): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os custodiados teriam furtado o veículo da vítima com vários pertences dentro, utilizando-se de uma chave mixa enquanto ela estava em show. Isso denota que havia uma infinidade de pessoas correndo o mesmo risco, as quais também estavam com os seus veículos estacionados no local. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Quando se analisa a folha de passagens dos autuados, com mais razão, percebe-se a necessidade de suas prisões. O autuado MACK é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por duas receptações e furto qualificado. O autuado WAGNER também é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por lesão corporal, dois furtos, porte de arma branca e tráfico de drogas. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seus ímpetos delituosos. O custodiado MACK ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, da contravenção de porte de arma branca e do crime de receptação. O autuado WAGNER também responde a processo pela prática do crime de furto qualificado. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ressalte-se, outrossim, que os custodiados se encontram em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltaram a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (grifos nossos). Pois bem. Não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, uma vez que há indícios suficientes de materialidade e autoria em relação ao paciente que foi preso em flagrante, no dia 14-janeiro-2024, na posse de bens recém subtraídos da vítima, pois às 16h38 já estavam na delegacia para a lavratura do auto de prisão em flagrante (ID 56011396) e, conforme Comunicação de Ocorrência Policial, o veículo e os pertences da vítima foram subtraídos na mesma data de 14-janeiro-2024, entre as 15h e as 15h15. Ademais, conforme consignou a eminente autoridade judiciária que converteu prisão em flagrante em preventiva, o paciente é reincidente, pois possui condenações definitivas, além de estar respondendo por outro delito de furto qualificado. Nesse panorama, observa-se que, em tese, ele reiterou na prática de atos delitivos, a demonstrar que sua liberdade representa risco concreto à ordem pública. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a segregação cautelar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, diante do “modus operandi” da conduta e da reiteração delitiva. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 3 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator